Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARILHA, OFERTA DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ERRO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 485, I, e art. 321, ambos do CPC/15.
2. O Apelante reconhece o erro material ao juntar como emenda ao processo petição idêntica a outra já juntada anteriormente e, a despeito da justificativa que apresentou em relação ao estado de saúde da mãe dele, o ordenamento jurídico não impõe que seja aberta nova oportunidade de regularização do feito, mormente quando já facultada à parte diversos prazos para sanar irregularidades no processo, declinando o Juízo o que precisava ser corrigido, nos termos previstos no art. 321 do CPC/15, de modo a cumprir os deveres de colaboração, esclarecimento e prevenção (art. 6o do CPC/15).
3. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos arts. 5o e 6o do CPC/15.
4. No caso concreto, foi configurada a litigância de má-fé do Autor, pois demonstrada a conduta desleal e reiterada, ao proceder de modo temerário, repetindo pedido para obter novo pronunciamento sobre os alimentos, embora sabidamente tivesse ciência do processamento de outro feito com esse objetivo, razão pela qual a manutenção da multa aplicada se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.